Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736580-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GUARINO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA GUARINO DOS SANTOS contra a decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0709899-28.2022.8.07.0005, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que não houve válida constituição em mora, pois não recebeu pessoalmente a notificação extrajudicial enviada pelo agravado, o que torna incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante, em atenção ao disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pelo agravado para o endereço informado pela parte agravante no contrato firmado entre as partes. No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida, voltando o aviso de recebimento com a anotação de que a agravante era “desconhecida” naquele endereço (ID 40779737). Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo a informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato, não invalida a notificação. Nesse caso, o envio da notificação para o endereço anteriormente informado serve para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que "mudou-se" ou "desconhecido", porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1361780, 07035280420208070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345265, 07071707820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” Dessa forma, a comprovação do envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço informado pelo devedor no contrato mostra-se suficiente para comprovar a mora, ainda que a entrega não se realize em razão de incorreção dos dados ou ausência de atualização dos dados após eventual mudança de domicílio. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator